Tribunal: TJDFT
Processo: 0710632-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na presente ação com pedido de conversão do tempo especial em comum e, consequente, direito à aposentadoria voluntária, em razão do exercício de atividade insalubre, em momento algum nas razões recursais, o agravante justificou porque entende pela necessidade de realização de perícia nos autos principais. Da mesma forma, da leitura da petição inicial, constata-se também que não houve pedido dessa prova.

2. Mas ainda que fossem afastados os efeitos processuais dessa omissão, a jurisprudência aponta pela dispensa de perícia em caso semelhante e a jurisprudência das Turmas Recursais do Juizado Especial é pela sua competência para o julgamento da lide.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.